Tribunal: TJDFT
Processo: 0718072-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO DA SEPLAD-DF. INCLUSÃO EM VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A preliminar suscitada em contrarrazões e desacompanhada de qualquer fundamento que evidencie motivo para caracterizar hipótese de não conhecimento deve ser rejeitada.

2. É necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para o deferimento de pedido de tutela de

urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

3. Não cabe, com base em análise perfunctória, a concessão de tutela de urgência para determinar a inclusão de candidato em vagas destinadas às pessoas com deficiência quando necessária maior dilação probatória.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.